Tribunal: TJDFT
Processo: 0740658-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. REDE PRIVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO.TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SENTENÇA REFORMADA
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do Distrito Federal à obrigação de adimplir as despesas médicas particulares contraídas pela recorrente.
2.Preliminarmente, defere-se o pleito de habilitação da herdeira da autora, Ana Cristina Rocha Barbosa de Lima, tendo em vista penderem efeitos econômicos acerca dos pedidos iniciais.
3. Alega a recorrente que incumbe ao recorrido o pagamento dos custos do hospital privado desde a data da comunicação da necessidade de leito de UTI, junto à rede pública, o que é feito por meio do requerimento de inserção do paciente na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospitalar.
4. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), que é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018.).
5. Na hipótese, não obstante tenha havido envio de ofício da Defensoria, no dia 28.09.2020, solicitando o leito de UTI, conforme documento de ID 22486297 p.14, o efetivo recebimento só pode ser aferido com a resposta da Central de regulação hospitalar, que inclusive consigna que a paciente foi inscrita na fila de espera no dia 29.09.2020, tendo sido admitida em leito de UTI do Hospital de Base somente no dia 02.10.2020 (ID 22486308). Portanto, resta configurada a omissão estatal, quanto a efetiva prestação do serviço de saúde durante o período em que a autora permaneceu na fila de espera, emergindo a responsabilidade do Distrito federal em arcar com os custos de internação do paciente na rede hospitalar privada durante o respectivo interstício.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para promover a habilitação de Ana Cristina Rocha Barbosa de Lima no polo ativo da demanda e condenar o Distrito Federal a adimplir com as despesas médicas de internação da recorrente no Hospital particular Santa Marta, relativas ao período de 29.09.2020 a 02.10.2020. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.